Tribunal: TJMT
Processo: 1026316-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026316-55.2020.8.11.0000
Agravo no 1026316-55.2020.811.0000
Agravante: José Neto Leite Buosi Francisco, menor impúbere, representado por sua genitora Thaíse Leite Buosi.
Agravada: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Agravo interposto pelo autor José Neto Leite Buosi Francisco, menor impúbere, representado por sua genitora Thaíse Leite Buosi contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop.
AÇÃO: Reparação de Danos Materiais e Morais no 1002676-75.2020.811.0015, proposta por José Neto Leite Buosi Francisco, menor impúbere, representado por sua genitora Thaíse Leite Buosi, aqui agravante, em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A..
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, aqui agravante, e determinou o recolhimento das despesas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição da ação.
Alega hipossuficiência, e defende, em síntese, ser merecedor do benefício da gratuidade da justiça.
Após pedir a concessão de efeito suspensivo, pugna, no mérito, pelo provimento do Agravo e reforma da decisão agravada.
Recurso sem contraminuta, por não ter ocorrido a triangularização na origem. Aliás, a ação ainda não foi nem recebida.
É o relatório.
Decide-se.
Busca, neste Agravo, o auto da Ação Reparação de Danos Materiais e Morais, José Neto Leite Buosi Francisco, menor impúbere, representado por sua genitora Thaíse Leite Buosi, o deferimento de efeito suspensivo, para que lhes seja deferida, in limine, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que indeferiu o pedido de justiça gratuita que formulou e que determinou o recolhimento das despesas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, conforme é a regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Trata-se de ação em que o autor pretende a reparação de danos decorrentes de eventual cancelamento de voo, sem aviso prévio.
O autor, aqui agravante, sustenta que, acompanhado de sua genitora, celebrou com a requerida, aqui agravada, contrato de transporte aéreo, no voo 2494, para viajar em 19.2.2020, da cidade de Sinop para Campo Grande, com conexão em Cuiabá, bem assim que a saída estava prevista para as 15 horas e 40 minutos e chegada ao destino final as 19 horas e 15 minutos.
Alegou tratar-se de criança de colo, com 13 meses de vida, e ter ocorrido, sem aviso prévio, o cancelamento do voo, o que o obrigou, junto com sua mãe, a pernoitarem na cidade da conexão – Cuiabá – e aguardar o próximo voo, por mais de 12 horas, o que, em tese, lhes teria imposto prejuízos e ensejou a propositura ação, ainda não recebida na origem, em razão do indeferimento do pedido de justiça gratuita, ora combatido.
O perigo de dano se revela pelo prazo e penalidade impostos pela decisão agravada, vale dizer, pela ordem de recolhimento das custas judiciais em 15 dias, sob pena de extinção da ação.
Assim, mostra-se mais razoável, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, no que diz respeito ao prazo do recolhimento e a penalidade imposta.
Posto isso, concede-se o efeito suspensivo vindicado.
Recurso sem contraminuta, por não ter ocorrido a triangularização na origem. Aliás, a ação ainda não foi nem recebida.
Por tratar de processo que envolve interesse de menor de idade, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator